Tribunal: TJMT
Processo: 1042815-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1042815-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HUGO EMANUEL FERNANDES CARVALHO - CPF: 093.391.366-40 (ADVOGADO), ELISIARIO DE PAIVA PEREIRA - CPF: 808.741.506-04 (AGRAVANTE), VINICIUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 597.842.451-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. HIPOSSUFICIÊNCIA MOMENTÂNEA EVIDENCIADA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de incompatibilidade entre a alegação de hipossuficiência e o patrimônio imobiliário do autor, avaliado em R$ 8.000.000,00.

Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão para conceder o benefício, sob fundamento de ausência de liquidez imediata, não obstante a titularidade do bem; (
ii
) reconhecimento da impossibilidade de geração de renda devido à obstrução de acesso à propriedade rural; e (
iii
) risco de inviabilização do acesso à justiça dado o elevado valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a titularidade de patrimônio imobiliário de elevado valor impede a concessão da gratuidade da justiça, quando demonstrada a ausência de liquidez imediata para custear as despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV), e o Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o).

Impõe-se a distinção entre patrimônio e liquidez. A existência de bens imóveis, por si só, não afasta o direito à gratuidade, devendo ser aferida a disponibilidade financeira imediata da parte para suportar os encargos processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Os elementos dos autos evidenciam crise de liquidez, caracterizada pela obstrução do acesso à propriedade produtiva e pela destruição de bens de capital por ato ilícito, o que compromete o fluxo de caixa do recorrente, a despeito do valor do imóvel.

A exigência de recolhimento de custas iniciais sobre o valor da causa de R$ 8.800.000,00, diante da momentânea privação de renda, configuraria óbice ao acesso à jurisdição, em violação ao art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELISIÁRIO DE PAIVA PEREIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da Ação de Interdito Proibitório c/c Constituição de Servidão Judicial de Passagem e Pedido de Perdas e Danos (Processo n.o 1003888-40.2025.8.11.0021), ajuizada em desface de VINICIUS PEREIRA DA SILVA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, ora Agravante, fundamentando-se, em essência, na incompatibilidade entre a alegação de hipossuficiência e o patrimônio evidenciado nos autos, notadamente a titularidade de imóvel rural avaliado em vultosa quantia.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que, não obstante ser proprietário da Fazenda Renascer, avaliada em R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), encontra-se em situação de momentânea hipossuficiência financeira. Alega que o referido imóvel é sua fonte de sustento e trabalho, contudo, o acesso à propriedade tem sido reiteradamente obstruído pelo Agravado, o que inviabiliza o exercício pleno de sua atividade produtiva e a consequente geração de renda.

Relata, ademais, ter sofrido prejuízos materiais significativos, estimados em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), decorrentes de incêndio criminoso que destruiu maquinários e benfeitorias, fato objeto de apuração criminal. Argumenta que possui dívidas oriundas de programas de fomento rural e que a liquidez de seu patrimônio está comprometida, o que o impede de arcar com as custas processuais
,
calculadas sobre o valor da causa de R$ 8.800.000,00

sem prejuízo de sua subsistência. Invoca a presunção de veracidade da declaração de pobreza, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e colaciona jurisprudência em abono à sua tese.

Foi deferido o efeito suspensivo ativo ao recurso em decisão liminar proferida por esta Relatoria, obstando a exigibilidade imediata das custas até o julgamento final do writ.

Conforme certidão nos autos, o Agravado não apresentou contraminuta, tendo em vista que ainda não foi citada a relação processual na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia reside na verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao Agravante, à luz das disposições do Código de Processo Civil e da Constituição Federal.

A Constituição da República, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, estabelece que
:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Infra-constitucionalmente
, o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 98, dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça.

O artigo 99, § 3o, do mesmo diploma legal, estabelece
que: ‘
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
’
. Contudo, tal presunção não é absoluta, podendo o magistrado indeferir o benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (§ 2o).

No caso em apreço, a decisão de primeiro grau baseou-se na existência de patrimônio imobiliário de alto valor (R$ 8.000.000,00) para indeferir a benesse. Todavia,
impõe-se a distinção técnica entre patrimônio e liquidez. A capacidade de arcar com as custas processuais deve ser aferida com base na disponibilidade financeira imediata (liquidez), e não apenas no valor total dos bens imóveis titularizados pela parte (patrimônio).

Os fatos documentados nos autos indicam que, embora o Agravante seja proprietário de imóvel rural de expressivo valor econômico, a liquidez desse ativo encontra-se severamente comprometida. Conforme narrado na inicial e corroborado pelos documentos acostados, o Agravante enfrenta obstrução de acesso à sua propriedade rural, o que impacta diretamente sua capacidade produtiva e, por conseguinte, seu fluxo de caixa.

Ademais, há indícios robustos de agravamento da situação econômica decorrente de ato ilícito (incêndio) que teria destruído bens de capital (maquinários), gerando prejuízo estimado em R$ 800.000,00. Essa conjuntura fática sugere um cenário de crise de liquidez, onde o sujeito possui bens, mas não dispõe de pecúnia para suportar as despesas processuais imediatas sem comprometer sua manutenção ou a continuidade de sua atividade econômica.

É imperioso destacar que o valor atribuído à causa é de R$ 8.800.000,00 (oito milhões e oitocentos mil reais). O recolhimento das custas iniciais sobre tal montante representaria um desembolso vultoso, capaz de obstaculizar o acesso à Justiça, direito fundamental garantido pelo artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a propriedade de bens imóveis, por si só, não afasta o direito à gratuidade, devendo ser analisada a real condição de liquidez da parte.

A interpretação teleológica do instituto da Assistência Judiciária Gratuita visa assegurar que a barreira econômica não impeça o cidadão de levar suas demandas ao Poder Judiciário. Exigir o pagamento de custas elevadas de quem se encontra momentaneamente privado da exploração de sua fonte de renda
,
justamente o objeto da lide seria, em última análise, negar a jurisdição.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que os elementos constantes dos autos não são suficientes para elidir a presunção de hipossuficiência que milita em favor da pessoa natural. Ao contrário, a narrativa de bloqueio de
acesso à propriedade produtiva e destruição de maquinário confere verossimilhança à alegação de impossibilidade momentânea de custeio processual.

Não se trata de isenção definitiva, mas de garantir o acesso à tutela jurisdicional neste momento de fragilidade financeira. O benefício poderá ser revogado a qualquer tempo, caso se altere a situação econômica do beneficiário ou venha a parte contrária a demonstrar a inexistência da hipossuficiência, nos termos do artigo 100 do CPC.

Portanto, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, a fim de garantir o acesso à justiça e o devido processo legal, reconhecendo-se a hipossuficiência momentânea do Agravante diante da iliquidez de seu patrimônio e dos prejuízos narrados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória recorrida e
CONCEDER
ao Agravante, Elisiário de Paiva Pereira, os benefícios da gratuidade da justiça para o processamento da ação de origem (Processo n.o 1003888-40.2025.8.11.0021), ressalvada a possibilidade de impugnação pela parte contrária ou reanálise posterior mediante alteração fática devidamente comprovada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026